Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704021-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos Jose Martins da Costa Agravados: CEB Distribuição S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Carlos Jose Martins da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, nos autos da execução no 0700438-12.2020.8.07.0002, assim redigida: “Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intime-se a parte autora para o mesmo fim. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de urgência, no sentido de que a ré seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica para sua residência. Para tanto, aduziu que a ré deixou de fornecer o serviço em razão de a autora estar inadimplente com o pagamento das faturas. Sem embargo, o autor pontuou que o débito que autorizaria o corte de energia elétrica seria apenas aquele relativo às faturas não pagas nos últimos 90 (noventa) dias. Milita, por fim, a informação de que as faturas que correspondem aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro deste ano já estariam pagas. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil ou improvável reparação. Não obstante, não vislumbro, a partir dos documentos coligidos à inicial, a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela vindicada. Na forma do art. 172, §2o, da Resolução ANEEL n. 414/2010, que regula a matéria, “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Com efeito, passados noventa dias da fatura vencida, não há que se falar em corte do serviço, restando à concessionária buscar o adimplemento do débito junto ao Poder Judiciário. Não é o caso dos autos. Segundo o que se extrai do documento de ID n. 56623014 - Pág. 1, a última fatura vencida e não paga teve por data de vencimento 23.1.2020. O corte, segundo alegação do próprio requerente, ocorreu em 6.2.2020, isto é, dias após, de modo que se observou, portanto, o prazo regulamentar para a suspensão do serviço. O pagamento, ao seu turno, foi promovido tão somente em 12.2.2020, sem atualização do débito e, ainda, tão somente após o corte de energia. Tudo indica que a situação particular do requerente é assaz difícil, sobretudo porque, segundo alega, o corte do serviço, que é essencial na atualidade, afetará toda a sua família. Acontece que o serviço de energia tem natureza pública e o inadimplemento contumaz de um usuário atinge aos demais usuários, inclusive outras famílias também vulneráveis economicamente, mas que mantêm o pagamento das contas em dia, pois, certamente, arcarão com os custos da inadimplência dos usuários que não arcam com os débitos na data aprazada. Isso porque os custos do inadimplemento são diluídos no preço, o que também colabora para o aumento contínuo e exponencial dos valores cobrados pela energia elétrica fornecida aos consumidores residenciais em geral. A análise do problema, ao meu sentir, deve considerar o interesse coletivo e não se reduzir à particular situação do demandante. Concluo, portanto, que, ainda que a urgência e a reversibilidade da medida sejam evidentes, a probabilidade do direito não restou demonstrada. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se.” Alega o agravente, em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 14409962), em síntese, ser inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito não referente ao mês da realização do corte. Argumenta que a Resolução no 414/2000 da ANEEL proíbe a suspensão do fornecimento após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento do débito. Acrescenta ter adimplido todos os débitos referentes ao período de 90 (noventa) dias anteriores à última medição. Acrescenta que eventuais encargos, tais como multa e juros de mora, decorrentes do atraso no pagamento dos débitos anteriores são incluídos nas faturas seguintes e não podem justificar a suspensão fornecimento de energia. Requer a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja compelida a restabeler o fornecimento de energia elétrica, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção pela concessionária de serviço público do fornecimento de energia elétrica ao recorrente. No que diz respeito à interrupção do fornecimento de serviço público prestado por concessionária, o art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995 enuncia que a descontinuidade da prestação do serviço é justificada após aviso prévio, à vista do inadimplemento do utente do serviço. O art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL regulamenta, no âmbito infraconstitucional, essa possibilidade de interrupção do serviço e enuncia ser vedada a descontinuação dos serviços relativamente aos débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias contados do vencimento da fatura, senão vejamos: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o - Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o - É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (Ressalvam-se os grifos)” A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBRANÇA DE DÉBITOS CONTRAÍDOS POR TERCEIROS. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE CARÁTER INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 1. A Defensoria Pública tem a legitimidade para propor ação de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao consumidor (art. 5o, II da Lei 7.347/1985 com a redação da Lei 11.448/2007). Preliminar de ilegitimidade ativa do Centro de Assistência Judiciária - CEAJUR - rejeitada. 2. Adequada a propositura de ação civil pública para defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores de energia elétrica, violados de forma similar por condutas praticadas pela CEB Distribuição S/A. 3. Resolução da agência reguladora - ANEEL - regulamentando o fornecimento do serviço de energia elétrica não afasta do Poder Judiciário a apreciação de lesão a direito coletivo. Perda do interesse de agir não configurada. 4. "É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga"(art. 172, § 2o da Resolução 41/2010). Para o pagamento de faturas pretéritas deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes do STJ. 5. Débitos decorrentes do serviço de energia elétrica constituem obrigação pessoal, afigurando-se ilícita a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel. 6. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (artigo 42, parágrafo único do CDC). 7. Dissabores e transtornos não são hábeis para configurar abalo moral suscetível da indenização. Sem prova de prejuízos à esfera psíquica da coletividade, afigura-se improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos. 8 . Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos. (Acórdão no 639126, 20090111895445APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2012, Publicado no DJE: 07/12/2012, p. 287)” No caso, as 3 (três) últimas faturas, referentes período compreendido de janeiro de 2020 a novembro de 2019, foram devidamente adimplidas pelo ora recorrente, de acordo com os documentos referidos às fls. 15-19, Id. 14409970 (faturas e respectivos comprovantes de pagamento). Convém ressaltar que o vencimento das faturas ocorre todo dia 23 do mês a que se refere o período de uso. Portanto, a última fatura, com vencimento programado para 23 de fevereiro, ainda não venceu. Por essa razão, verifica-se que não há, no momento, inadimplemento necessário para justificar a interrupção do serviço, pois os débitos anteriores ao mês de novembro de 2019, ainda que existentes, não podem motivar a descontinuação do serviço. Além disso, ao contrário do que decidiu o Juízo singular, os encargos referentes aos meses em atraso são calculados de forma automática pela concessionária e acrescentados na fatura subsequente ao mês em atraso. Assim, o consumidor não deixou de adimplir voluntariamente os referidos encargos. Ressalte-se ainda que os encargos decorrentes do atraso relativo à fatura de janeiro de 2020, por exemplo, serão incluídos automaticamente na fatura subsequente, referente ao mês de fevereiro de 2020, que ainda não venceu. Diante desse cenário, a pretensão recursal deduzida pelo recorrente é verossímil, pois está fundada em provas suficientes para, ao menos momentaneamente, justificar a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido. Basta ter em vista a natureza essencial do serviço prestado, cuja disponibilidade interfere diretamente na alimentação, saúde, lazer e demais aspectos inerentes à promoção da subsistência digna do núcleo familiar do recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar as seguntes medidas: a) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao recorrente, em até de 24 (vinte e quatros) após a ciência da decisão; e b) que se abstenha de promover nova interrupção do fornecimento dos serviços em relação a débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da última fatura em atraso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário para o estrito e imediato cumprimento da presente. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator